Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PENDENTES. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos elencados na inicial. Alega a recorrente que “se a administração reconhece uma dívida, mas não paga e nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem de prazo prescricional.” Afirma que a prescrição não tem curso durante a mora administrativa, pugnando pela reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48402094) e com preparo regular (ID 48402095 - pág. 2 e ID 48402096 - pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 48402098).
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento do direito constitui hipótese de renúncia tácita ao prazo prescricional. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES DECORRENTES DA ERRÔNEA CONVERSÃO DA URV. LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA TÁCITA AO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Nas ações objetivando o recebimento de diferenças salariais resultantes da errônea conversão da moeda em URV, a relação é de trato sucessivo, de modo que, se não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos moldes da Súmula 85/STJ. 2. O reconhecimento do direito pela Administração constitui hipótese de renúncia tácita ao prazo prescricional, nos moldes do art. 191 do Código Civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. STJ, AgRg nos EDcl no REsp 725.803/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27.2.2014.
4. No caso, restou comprovado nos autos o reconhecimento de créditos referentes a exercícios findos no valor de R$ 1.298,08 (mil duzentos e noventa e oito reais e oito centavos), conforme ID 48402079, reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32.
5. Ressalto que não há nos autos documento apto a afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade do documento apresentado pela recorrente, que aponta para o reconhecimento do seu direito de receber valores a título de exercício findo.
6. Dessa forma, comprovada a existência do crédito, não há que se falar em extinção da pretensão da cobrança pela prescrição, uma vez que o prazo não corre durante a demora no estudo ao reconhecimento ou no pagamento de dívida considerada líquida (art. 4o do Decreto n. 20.910/32). Nesse sentido, cito precedente desta Turma: (Acórdão 1319805, 07322104820208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Não há, pois, que se falar em prescrição da pretensão da autora, notadamente quando a declaração foi emitida em 25/08/2022 e a ação proposta em 17/02/2023.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.298,08 (mil duzentos e noventa e oito reais e oito centavos), a título de débitos de exercícios findos, com correção monetária pelo IPCA-E do vencimento até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 deverá incidir a SELIC, uma única vez, uma vez que abrange os juros e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente (EC no 113/2021). Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.